Tribunal: TJMT
Processo: 1022515-34.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022515-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), Ministério Público do Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MPEMT - PARANAÍTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE ENERGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE PROVIDENCIAS PARA A REGULARIDADE NA DISTRIBUIÇÃO – PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSAO DA TUTELA DE URGENCIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA NÃO EVIDENCIADO – INVERSAO DO ONUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – EXPRESSA PREVISAO LEGAL – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil

Nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor as concessionárias são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes e seguros, e quanto aos essenciais, contínuos; sendo as pessoas jurídicas compelidas a cumprir as obrigações previstas na lei e a reparar os danos causados, na hipótese de descumprimento de seus deveres.

Constitui direito básico do consumidor, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, quando verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, da legislação consumerista.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000088-49.2020.8.11.0095, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que deferiu a tutela de urgência, determinando à Agravante:

a) adotar as providências técnicas necessárias para resolver os problemas elencados na inicial, como: condições precárias dos postes de distribuição de energia elétrica, ausência de manutenção periódica e preventiva da linha de distribuição, morosidade nos reparos em relação à quedas de energia, devendo prestar um serviço público de qualidade e conforme os padrões legais nas Comunidades São Pedro, São Miguel e Santa Terezinha;

b) prazo sugerido para cumprimento da obrigação: 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitados a 120 (cento e vinte dias) na hipótese de descumprimento da decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio;

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, nos termos do artigo 2º da Lei nº 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de medida cautelar contra ato do Poder Público, a análise do pedido liminar deveria ser precedida de prévia oitiva da pessoa jurídica.

Assevera que, presta serviços de acordo com as metas de qualidade e eficiência estabelecidas pelo Poder Concedente.

Argumenta que, nos últimos anos houve investimentos na região, constatando-se sensível melhora no serviço de fornecimento de energia local e na redução de oscilações verificadas por consumidores.

Afirma que, existindo normas específicas para a fixação de critérios de qualidade, eficiência e continuidade do serviço público de distribuição de energia elétrica, descabe a imposição de obrigação genérica.

Alega que, os gráficos de metas de qualidade (duração/frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora), demonstram o cumprimento dos índices estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica.

Aduz que não se encontra presente o perigo da demora, a justificar a concessão da tutela de urgência.

Verbera que, não há falar em inversão do ônus da prova, incumbindo ao Autor, demonstrar o fato constitutivo do seu direito.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (id. 65694964).

Às contrarrazões (id. 71542956), defende o Agravado que, constitui dever da concessionária de serviço público fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais, contínuos, sendo que, nos casos de descumprimento de suas obrigações, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados ao consumidor.

Esclarece que é possível a concessão de liminar em ação civil pública, quando não há prejuízo ou dano ao interesse público e o prazo para o cumprimento da medida é razoável e condizente com as dificuldades ineres ao atendimento da determinação.

Forte em tais razoes, pugna pelo desprovimento do recurso.

O Parecer ministerial (id. 72915038) se manifestou pelo não provimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, insurge-se a Recorrente quanto à impossibilidade de concessão de liminar contra ato do Poder Público, conforme previsto na Lei nº 8.437/92.

Todavia, como se sabe, a Agravante se trata de pessoa jurídica de direito privado, e ainda que preste serviço público, por meio de concessão, as disposições legais aplicáveis às pessoas jurídicas de direito público não lhe beneficiam.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUPOSTA PRECARIEDADE DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR A IMEDIATA IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADEQUA-LA AOS INDICADORES DE QUALIDADE AVALIADOS PELA ANEEL – QUESTÃO TÉCNICA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

(...),
por serem dotadas de personalidade jurídica de direito privado, não gozam dos benefícios inseridos no art. 2º, da Lei n. 8.437/92, consistente em restringir a concessão das liminares após a manifestação do representante judicial da pessoa jurídica de direito público
. (...) .”(N.U 1008386-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Destarte, não há falar na necessidade de prévia oitiva da concessionaria de serviço público, para fins de concessão da liminar em sede de ação civil pública.

Superada tal questão, passa-se a análise da decisão agravada.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento, o julgador restringe-se à verificação dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Destarte, aferir se a concessionária de energia atende ou não os critérios estabelecidos pela agência reguladora, deverá ser objeto de análise pelo Juízo de 1º Grau, sob pena de supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o Autor, ora Agravado, logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano / risco ao resultado útil do processo.

Nos termos da Lei nº 8.987/95, constitui direito do usuário de serviço público, receber serviço adequado, compreendido este como aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, generalidade, com o emprego de modernidade de técnicas, equipamentos, instalações e conservação.

De mesmo modo, o Código de Defesa do Consumidor prevê que, as concessionárias de serviço público são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais, contínuos; podendo as pessoas jurídicas serem compelidas a cumprir as obrigações previstas na lei.

Preconiza ainda a legislação de regência, que constitui direito básico do consumidor, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Extrai-se dos autos que, desde o ano de 2016, as Comunidades São Pedro, São Miguel e Santa Terezinha, localizadas na zona rural do Município de Paranaíta, enfrentam problemas no que tange à continuidade na prestação do serviço de energia elétrica, motivo pelo qual, fora instaurado Inquérito Civil.

Até a propositura da demanda no ano pretérito, os representantes das comunidades informaram que não houve melhora no fornecimento de energia na região, e ainda, que a concessionária

não atendeu à recomendação de manutenção periódica e preventiva da rede de distribuição; razão pela qual, ainda existem postes de madeira, em condições precárias, e por motivo de início do período de chuvas, estes fatalmente vêm a ruir, causando inclusive a morte de animais, retratando, assim, a insegurança que a negligência na prestação do serviço causa à comunidade.

Destarte, verifica-se que se encontra demonstrada a plausibilidade do direito pelo Autor, pois, constitui direito do consumidor, a prestação de serviço essencial de forma adequada, contínua, eficiente e segura.

De mesmo modo, evidencia-se o risco de dano, pois, na região existem produtores de leite, que conforme narrado na exordial, já permaneceram por período de vinte e duas horas sem energia elétrica, o que implica, além do transtorno e aborrecimento, em perda da produção e prejuízo financeiro.

Quanto à inversão do ônus da prova, é certo que, constitui direito do consumidor, a facilitação da defesa de seus direitos, especialmente diante da verossimilhança das alegações e hipossuficiência dos moradores das comunidades situadas no Município de Paranaíta/MT.

Registre-se ainda que, o prestador de serviços, no caso o Agravante, detém elementos técnicos suficientes para elucidar os pontos controvertidos, constituindo dever desta, até mesmo em consonância à boa fé processual, apontar, caso existente, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, encontra-se consolidada no sentido de que é possível, em sede de ação civil pública, a inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público quando a ação versar sobre direito do consumidor.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

(...)
Segundo a jurisprudência desta Corte, não há óbice a que seja invertido o ônus da prova em ação coletiva de consumo, ainda que se cuide de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público.

2.1. No caso em tela, a Corte local atestou a verossimilhança das alegações apresentadas pelo Parquet, a autorizar a alteração da distribuição dos deveres probatórios, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1788959/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 8º E 19, X E XI, DA LEI 9.472/97. DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211 DO STJ. ANATEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. AÇÃO QUE VISA A PROTEÇÃO DE DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE, NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DEFERIMENTO. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE DECISÃO COM COMANDO ALEATÓRIO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)
De acordo com a jurisprudência consagrada nesta Corte, no que se refere à alegada ofensa ao art. 6º, VIII, do CDC, ‘o Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação’
(AgInt no AREsp 1017611/AM, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020)

Assim, em princípio, compete à concessionária de serviço público, demonstrar em sede de instrução probatória que atende às normas estabelecidas pelo Poder Concedente, o que somente poderá ser comprovado após a manifestação da Agência Nacional de Energia Elétrica, que detém as informações técnicas acerca do cumprimento às normativas de regulação do setor.

Por fim, quanto à multa diária fixada, verifica-se, por ora, e nesta fase processual, que esta deve permanecer incólume, especialmente diante do fato que, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, o Juiz pode, até mesmo de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa ou exclui-la, caso verifique que esta se tornou excessiva. Assim, as astreintes, nos termos em que fixadas, se prestam a compelir o Agravante ao cumprimento da obrigação.

Ademais, não há se falar em decisão genérica, tendo em vista que a determinação mostra-se clara e objetiva, quando ao dever de reparo de postes de distribuição de energia em situação precária, promoção se manutenção periódica e preventiva de linhas de distribuição e agilidade quanto ao reparo na hipótese de queda de energia, prestando assim, um serviço público de qualidade, conforme normativa legal.

Posto isso, demonstrados pelo Autor, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência e não logrando o Agravante, em demonstrar fundamento apto a justificar a modificação da decisão agravada, especialmente no que tange ao risco de dano inverso, esta deve permanecer incólume.

A corroborar o acima exposto, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO – DESRESPEITO AO CDC – PRELIMINAR – ART. 2ª DA LEI. 8.437/92 – AUSÊNCIA DA OITIVA PRÉVIA – REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O disposto no artigo 2º da Lei 8.437/92 refere-se às pessoas jurídicas de direito público e, in casu, a concessionária de energia elétrica, mesmo exercendo função delegada do poder público, possui natureza de pessoa jurídica de direito privado, de modo que não pode ser beneficiada pela disposição legal em questão.

Conforme previsto no artigo 22 do CDC, a concessionárias de serviço público “são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Recurso desprovido.” (N.U 1010121-63.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021)

Ante o exposto,
em consonância ao parecer

ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021